Tribunal: TJDFT
Processo: 0715996-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Eustáquio de Castro Número do processo: 0715996-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARCONE DE OLIVEIRA PINTO DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que deferiu a tutela provisória de urgência para limitar os descontos consignados em folha de pagamento a 35% da sua remuneração, após a dedução dos descontos obrigatórios (autos no 0708302-76.2022.8.07.0020, ID no 154733251). 2. O agravante sustenta, em suma, que a decisão deixou de considerar a necessidade de permitir o desconto complementar de 5% (cinco por cento) para a amortização dos débitos referentes às compras realizadas mediante cartão de crédito, conforme previsto nas Leis no 10.820/2003 e no 14.431/2022. 3. Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, instruir o pedido com a cópia do contrato referente ao cartão de crédito consignado em folha de pagamento, bem como a autorização do agravado referente ao desconto mensal no valor equivalente a 5% da sua remuneração, sob pena de indeferimento. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 2 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO